Tribunal: CARF
Processo: 10320.003187/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003187/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LUSITANA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. GFIP.
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP são de inteira responsabilidade da empresa,
constituindo-se em confissão de dívida na hipótese de ausência total ou parcial
de recolhimento das contribuições (Lei n.° 8.212/91, art. 32, § 2, c/c
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art.
225, §§ 1 e 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003187/2007-19
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003187/2007-19

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
37.120.575-1, no nome da empresa em epígrafe, doravante mencionada simplesmente
como empresa ou notificada, abrangendo o período 05/2003, 06/2003, 08/2003 a
10/2003, 12/2003, 01/2004, 05/2004, 08/2004, 10/2004 a 11/2005 e referente à
contribuição patronal prevista na Lei n° 8.212/91, art. 22, III, incidente sobre as
remunerações de contribuintes individuais.
As remunerações dos contribuintes individuais foram verificadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIPs da empresa. Foram levantadas as diferenças entre as contribuições
incidentes sobre essas remunerações (parte patronal e contribuição do segurado) e os
valores pagos, tendo restado parte da contribuição patronal sem recolhimento.
O Auditor Fiscal ressalta no seu relatório que, embora a empresa tenha recolhido
contribuições previdenciárias nas competências incluídas na NFLD em tela, houve
apropriação desses valores também em outra NFLD, conforme Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA. Diz, ainda, que somente foram
consideradas as guias de recolhimento referentes a serviços prestados por contribuintes
individuais.
Foi anexada tabela contendo os nomes dos segurados e as remunerações informadas em
GFIP.
O crédito tributário alcançou o montante de RS 8.193,14 (oito mil, cento e noventa e
três reais e quatorze centavos), consolidados em 24/08/2007 em RS 12.621,58 (doze
mil, seiscentos e vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos).
A notificação da empresa se deu em 03/09/2007, na pessoa do seu representante legal,
conforme assinatura no rosto da NFLD.
Em 27/09/2007 foi apresentada impugnação, na qual a defesa alega:
A impugnante vem apresentar o seu pedido de impugnação total dos lançamentos
constantes da NFLD supramencionada, pelo fato de haver recolhido integralmente
a contribuição sobre as remunerações pagas no período alcançado pelo
levantamento fiscal, fazendo prova com a juntada de cópia de todos os recibos
contabilizados, bem como das GPS pagas no mesmo período, através das quais
foram recolhidas as contribuições da empresa (20%) e as descontadas dos
prestadores de serviços.
Dessa forma, a impugnante requer sejam desconsiderados os lançamentos constantes na
NFLD e que seja a mesma julgada totalmente improcedente.
A DRJ julgou o lançamento procedente. A decisão foi consubstanciada de acordo
com a seguinte ementa:

CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. GFIP.
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP são de inteira responsabilidade da empresa,
constituindo-se em confissão de dívida na hipótese de ausência total ou parcial
de recolhimento das contribuições (Lei n.° 8.212/91, art. 32, § 2, c/c
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art.
225, §§ 1 e 4).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003187/2007-19

Intimado da referida decisão em 25/03/2008 (fl.252), a contribuinte apresentou
recurso voluntário tempestivamente em 24/04/2008 (fl. 262/264), alegando que recolheu valores
a título de contribuinte individuais e que tais valores foram apropriados como crédito em outra
NFLD, a qual foi impugnada pela recorrente, ainda estando pendente de julgamento. Sustenta
que se a outra NFLD for julgada improcedente, os créditos devem ser apropriados para abater o
presente lançamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito

A recorrente renovou as alegações de defesa, no sentido de que recolheu toda a
contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos a contribuintes individuais. Assim se
manifestou a DRJ:

A notificada limita-se a alegar que foram recolhidos integralmente os valores
das contribuições devidas, anexando recibos de contribuintes individuais e guias
de recolhimento.
Entretanto, todas as remunerações apuradas pelo Auditor Fiscal tiveram como
base as declarações da empresa contidas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIPs. O débito cobrado consiste
justamente na diferença entre os valores declarados nas GFIP e os valores
recolhidos.
A GFIP é o documento destinado a informar mensalmente os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do Fisco, tudo com base na Lei n.° 8.212/91, art. 32,
IV. Por sua vez, a Lei n.° 8.212/91 é clara quando dispõe no § 2 do seu art. 32
que as informações constantes nesse documento servirão como base de cálculo
das contribuições devidas ao INSS.
Acrescente-se a explicação contida no Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art. 225, § 1 , de que as informações
prestadas em GFIP constituem-se em confissão de dívida, na hipótese da
ausência do recolhimento. Além disso, consta no § 4 do mesmo artigo que o
preenchimento e as informações prestadas em GFIP são de inteira
responsabilidade da empresa. No caso, a própria impugnante informou as bases
de cálculo das contribuições devidas através de GFIP.
Diante disso, causa surpresa que a notificada conteste valores que foram por ela
mesma informados em documento oficialmente constituído para este fim e por
cuja veracidade ela é diretamente responsável.
Ademais, vale observar que, em diversas competências, somando-se as
remunerações constantes nos recibos apresentados pela empresa, chega-se a
montante superior ao total das remunerações incluídas na GFIP.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003187/2007-19

Todavia, diferente do alegado pela recorrente todos os recolhimentos efetuados
foram apropriados para abater do presente crédito tributário. Caso não houvesse nenhum
recolhimento no período de apuração, o valor lançado seria bem maior.

O presente lançamento decorre de base as declarações da empresa contidas em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs. O débito cobrado
consiste justamente na diferença entre os valores declarados nas GFIP e os valores recolhidos.

A alegação de que os valores apropriados em outra NFLD devem servir para
quitar o presente crédito tributário em caso de improcedência do outro lançamento não tem
qualquer consistência. O que se cobra é a diferença entre os valores recolhidos e os valores
devidos.

Assim sendo, não merece reforma a decisão recorrida, estando correto o
lançamento do presente crédito tributário.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital